Tribunal: STF
Processo: RE 77723
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-09-13
Data de publicação: 1974-09-13

Ementa:
AÇÃO ORDINARIA. CITAÇÃO DE ESTADO. VALIDADE. II. SE O ACÓRDÃO, PARA
ATRIBUIR VALIDADE A CITAÇÃO, ASSENTOU EM DOIS FUNDAMENTOS POR SI
BASTANTES E O RECURSO ATACOU UM SÓ, INCIDE A SÚMULA N. 283. III. SE,
TODAVIA, SEU NUCLEO PARTIU DA INTERPRETAÇÃO DO DIREITO LOCAL, CABE A
INVOCAÇÃO DO NUMERO 280 DAQUELE REPOSITORIO. QUAISQUER DAS SOLUÇÕES
AFASTAM O CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IV. RECURSO NÃO
CONHECIDO.